Tribunal: TJES
Processo: 0011213-98.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011213-98.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AUTO SERVICO IRMAOS PIMENTEL LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE NORMATIZAÇÃO ESTADUAL. OBSCURIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível, que, ao dar provimento ao recurso de apelação do ente estatal, manteve a decisão de primeira instância que determinou a devolução de ICMS pago indevidamente, mas indeferiu o pedido de compensação tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em analisar (i) se o acórdão embargado é obscuro por não ter considerado as disposições da Lei Estadual nº 7.000/2001 e do Regulamento do ICMS (Decreto nº 1.090-R/2002), que, conforme o embargante, autorizariam a compensação tributária de ICMS; e (ii) se, na ausência de regulamentação específica, é viável a compensação tributária de ICMS de forma ampla e irrestrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis apenas nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC/15.

O acórdão embargado não padece de obscuridade, uma vez que a fundamentação apresentada é clara, aplicando corretamente a legislação pertinente e a jurisprudência consolidada sobre a compensação tributária.

A legislação estadual do Espírito Santo, embora permita a utilização do ICMS como crédito para restituição, não confere autorização legal para a compensação tributária de forma ampla. A compensação tributária, conforme o art. 170 do CTN, exige norma estadual específica que a autorize, o que não ocorre no caso em questão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica ao estabelecer que a compensação tributária depende de lei estadual que a autorize de forma expressa. Não é suficiente a previsão de utilização de créditos tributários para restituição, como ocorre na legislação do Espírito Santo.

O entendimento consolidado do STJ e a interpretação do art. 170 do CTN são claros ao exigir regulamentação específica para a compensação tributária, o que inviabiliza o pedido do embargante, que se baseia em dispositivos legais que não contemplam a compensação tributária propriamente dita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A compensação tributária de ICMS só pode ser autorizada por norma estadual específica que a regule, conforme o art. 170 do CTN.

Não há obscuridade no acórdão embargado, cuja fundamentação é suficiente e clara para justificar a conclusão alcançada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, "c"; CTN, art. 170; Lei nº 7.000/2001 (ES), art. 94; Decreto nº 1.090-R/2002 (ES), art. 178.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgRg no RMS n. 42.719/ES, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 27/10/2016; STJ, AgInt no REsp n. 2.099.319/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22/4/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0011213-98.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AUTO SERVICO IRMAOS PIMENTEL LTDA

Advogado do(a) APELADO: HELIO JOAO PEPE DE MORAES - ES13619-A

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
e
mbargos de
d
eclaração
interposto
por
AUTO SERVIÇO IRMÃOS PIMENTEL LTDA.
contra o v. acórdão
(
ID. 10675975
)
, proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que,
à unanimidade,
deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ES
TADO DO ESPÍRITO SANTO
e, ao mesmo tempo, fixou parâmetros relativos à correção monetária e juros, mantendo a decisão de primeira instância no que tange à devolução dos valores pagos indevidamente a título de ICMS, e indeferiu o pedido de compensação tributária.

Em suas razões recursais (ID. 11130781), o embargante alega, em síntese, que:
(I)
o v. acórdão embargado padece de
obscuridade
ao não considerar as disposições da Lei Estadual n.º 7.000/2001 e do Regulamento do ICMS (Decreto nº 1.090-R/2002), que, segundo o
embargante
, autorizariam a compensação tributária, inclusive pela utilização de créditos de ICMS;
(II)
há
obscuridade
pois
, ao concluir pela impossibilidade de compensação tributária, o acórdão não explicou adequadamente os fundamentos que inviabilizam a aplicação dos dispositivos legais mencionados.

Pugna, assim, pelo provimento
d
os

presentes
embargos,
atribuindo-lhes
efeitos infringentes e prequestionatórios.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
Art.
1.022, do CPC/
15
).

Embora apontada a existência do vício de
obscuridade
no acórdão embargado, o que leva à admissão
do recurso interposto
, a
o examinar o
aresto

recorrido
observa-se que a pretensão
da
embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida
por este órgão fracionário. Explico
.

O embargante sustenta que o v. acórdão embargado padece de obscuridade, alegando que a decisão não levou em consideração a existência de legislação estadual que permite a compensação tributária, especificamente a Lei nº 7.000/2001 do Estado do Espírito Santo e o Regulamento do ICMS (RICMS/ES), que preveem expressamente a possibilidade de compensação por meio da utilização do ICMS como crédito do contribuinte.

O embargante aponta que o acórdão, ao afirmar que a compensação tributária está condicionada à regulamentação específica, teria omitido a análise desses dispositivos legais, que, segundo o recorrente, são claros ao autorizar a compensação tributária, configurando, assim, uma verdadeira obscuridade na decisão.

Não obstante, a insurgência da embargante não demonstra falta de clareza ou obscuridade dos termos do julgado em questão, mas mera inconformidade com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.

Em análise detida, é possível observar que a questão central que motivou o embargante a interpor o presente recurso é a interpretação da possibilidade de compensação tributária no estado do Espírito Santo.

O acórdão embargado se baseou na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e no Código Tributário Nacional (CTN), que exigem a existência de uma norma estadual específica para autorizar a compensação tributária.

Contudo, a legislação estadual do Espírito Santo, embora preveja a restituição do ICMS indevido, não confere autorização geral para a compensação tributária.
O
Art.
94 da Lei n.º 7.000/2001 e o Art. 178 do RICMS/ES falam em "utilização do imposto como crédito", o que, em verdade, está mais relacionado à restituição do tributo, e não à compensação de ICMS de forma ampla e irrestrita.
Ou seja, a
utilização de créditos tributários, no caso, não se confunde com a compensação tributária propriamente dita.

A com
pensação tributária, conforme prevê o artigo 170 do CTN, exige, de fato, uma regulamentação específica, que deve ser editada pelo ente federativo competente para autorizar sua aplicação, em conformidade com os princípios constitucionais, como o da legalidade e da disponibilidade do crédito tributário.

Não há, no caso, nenhuma norma estadual do Espírito Santo que permita a compensação tributária de ICMS sem que tenha sido regulamentada de forma expressa.

O entendimento consolidado pelo STJ e que se aplica a esta controvérsia é claro: a compensação tributária não pode ser autorizada sem a existência de uma lei estadual que a regule.

A
demais,
jurisprudência do STJ aponta que o artigo 170 do CTN exige uma regulamentação específica para a compensação de tributos, e que tal regulamentação não pode ser substituída pela simples possibilidade de utilização de crédito tributário prevista na legislação estadual para a restituição.

Vejamos teor do julgado
ora impugnado tratando especificamente sobre a matéria:

“
[...] No tocante à requerida compensação tributária, objeto de irresignação do ente público nas suas razões recursais, de fato, lhe assiste razão, pois a condenação à compensação tributária das diferenças recolhidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação não se coaduna com o entendimento do Colendo STJ, que assentou a orientação no sentido de que não é possível a compensação tributária quando ausente lei estadual autorizadora. Confira-se:

RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO. COMPENSAÇÃO DE ICMS. AUSÊNCIA DE LEI ESTADUAL ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EFEITOS FINANCEIROS PRETÉRITOS. IMPROPRIEDADE DA VIA MANDAMENTAL. SÚMULAS 269 E 271/STF. 1. Nos termos da firme jurisprudência deste STJ, não é possível a compensação tributária na ausência de lei estadual autorizadora. Precedentes: AgRg no AREsp 60.599/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 16/04/2015 e AgRg no REsp 1285053/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/03/2012. 2. Ausente a lei específica do Estado do Espírito Santo regulamentando a compensação, subsiste o pedido da parte impetrante de restituição dos valores indevidamente pagos nos últimos dez anos. No entanto, o manejo do mandado de segurança não é adequado para se buscar a produção de efeitos patrimoniais pretéritos, pois não se presta a substituir ação de cobrança, consoante dicção das Súmulas 269 e 271 do STF. 3. Agravo interno de Tim Celular S/A a que se nega provimento. (AgInt no AgRg no RMS n. 42.719/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/10/2016, DJe de 22/11/2016.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA OU VIA PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. LEI LOCAL AUTORIZATIVA. NECESSIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 1.420.691, assentou que, "não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal" (Tema 1262 do STF). 2. "O mandado de segurança não é via adequada para autorizar a restituição do indébito tributário por meio do precatório, sob pena de conferir a vedada natureza de ação de cobrança ao mandamus" (AgInt no REsp 1.949.812/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.). 3. "O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária" (Súmula 213 do STJ). Entretanto, em razão da regra disposta no art. 170 do CTN, o magistrado somente poderá declarar o direito à compensação de indébito tributário se houver lei específica do ente tributante autorizando o encontro de contas. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.099.319/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, I, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. IPTU. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. COMPENSAÇÃO. ART. 170 DO CTN. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LEI LOCAL AUTORIZATIVA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. EFEITO DEVOLUTIVO. PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. ART. 1.013 DO CPC/2015. SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. (...) 4. Nos termos da firme jurisprudência do STJ, não é possível a compensação tributária na ausência de lei estadual autorizadora. 5. O alegado dissídio jurisprudencial não foi comprovado nos moldes estabelecidos nos artigos 1.029, § 1º, do CPC/2015 e 255, § 1º, do RISTJ, tendo em vista que não foi realizado o devido cotejo analítico, com a demonstração clara do dissídio entre os casos confrontados, sobretudo a similitude fática, não se oferecendo, como bastante, a simples transcrição de ementas ou votos. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 13/5/2020.)

O entendimento neste Egrégio Tribunal de Justiça não é destoante:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO EXTIRPADA. EFEITOS INFRINGENTES APLICADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MODIFICADO. 1 - Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC). 2 - De fato, não houve o enfrentamento da argumentação do ente estatal manejada em suas contrarrazões no ID 6897505, notadamente quanto à “impossibilidade de restituição e compensação de valores supostamente recolhidos. Da absoluta impossibilidade da compensação pretendida antes ou depois do trânsito em julgado. Inexistência de lei estadual específica prevista no art. 170, do CTN. Precedentes do STJ e do TJES” (pág. 10). 3 - Sob esse enfoque, no que diz respeito à compensação de valores, há de ser realizada a conformação com a orientação jurisprudencial proveniente do e. STJ e encampada por este sodalício, no sentido de que “[...]"O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária" (Súmula 213 do STJ). Entretanto, em razão da regra disposta no art. 170 do CTN, o magistrado somente poderá declarar o direito à compensação de indébito tributário se houver lei específica do ente tributante autorizando o encontro de contas.[...]” (AgInt no REsp n. 2.099.319/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.), o que não se verifica no caso do Estado do Espírito Santo. 4 - Embargos de declaração acolhidos para, extirpando a omissão, imprimir-lhes efeitos infringentes, a fim de afastar a compensação dos valores eventualmente pagos a título de Diferencial de Alíquota do ICMS no período da anterioridade nonagesimal, em virtude da ausência de lei estadual específica que a autorize, conforme exigência do art. 170, do CTN. (TJES; Ap nº 5003697-04.2022.8.08.0024; Primeira Câmara Cível, Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões; julgado em 25/06/2024).

TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DO ICMS-DIFAL NO EXERCÍCIO DE 2022 – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº. 1093 DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEI COMPLEMENTAR Nº 190/22 – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA – IMPOSSIBILIDADE – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1093, da repercussão geral, bem como da ação direta de inconstitucionalidade nº 5469, concluiu pela inconstitucionalidade do diferencial de alíquotas do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (DIFAL/ICMS), introduzida pela Emenda Constitucional nº 87/2015, sem a prévia edição de lei complementar federal, sendo que os efeitos daquele julgamento foram modulados para incidir a partir de 01.01.2022, ressalvadas as ações em curso, isto é, aquelas (ações) ajuizadas até 24.02.2021 (quando iniciado o julgamento do referido Tema 1093). 2. A cobrança do ICMS/DIFAL, regulamentada pela Lei Complementar Federal nº 190/2022, deve respeitar a anterioridade nonagesimal, à luz da expressa remissão ao disposto na alínea “c”, do inciso III, do art. 150, da Constituição Federal. 3. Nos termos do art. 170, do Código Tributário Nacional, para que seja possível a compensação, modalidade extintiva do crédito tributário, é necessária a existência de lei específica autorizativa, circunstância não demonstrada pelo contribuinte no caso vertente. (TJES; Ap nº 5024591-98.2022.8.08.0024; Primeira Câmara Cível, Relator: Desembargador Annibal de Rezende Lima; julgado em 23/10/2024).

Desse modo, nos termos do consignado no art. 170 do CTN e do entendimento do STJ e deste TJES, inexistindo lei específica que autorize a compensação tributária, torna-se incabível a compensação pretendida, merecendo acolhida ao recurso no ponto. [...]”

Com efeito,
também
de acordo com
a jurisprudência do STJ
,
compreende-se que não há vício no julgado, pois

“O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação”
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.242.887/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 7/12/2023).

Postas tais considerações, impõe-se reconhecer que
não há que se falar em vício no
acórdão embargado
, tendo em vista que os pontos de insurgê
n
cia apontados

pel
o

embargante foram enfrentados por este órgão
fracionário
de forma suficientemente clara, inexistindo, portanto,
obscuridade
a ser sanada nesta
via recursal
.

Deste modo
, não há como prosperar a pretensão aclaratória,
pois
“
a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração
” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016).

N
esse
mesmo
sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).
(grifou-se)

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
op
osto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
incólume
o acórdão embargado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.